Tribunal: TJDFT
Processo: 0007609-24.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007609-24.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A COOPRE informou a extinção pelo pagamento do precatório expedido em favor de SANDRA MARIA DE BARROS BRITO (PCT n. 0721033-38.2020.8.07.0000). Com efeito, julgo extinta a execução em relação a SANDRA MARIA DE BARROS BRITO (CPC, art. 924, II). Preclusa a presente decisão, voltem-me conclusos para exame dos pedidos d e f de ID: 18061914. Brasília, 20 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador